Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE CRÉDITO. ELEMENTOS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE.
1. O deferimento da penhora sem a prévia manifestação da parte contrária não implica em violação ao art. 10 do CPC, porquanto, diante do insucesso de várias diligências visando encontrar ativos para satisfazer a obrigação, a devedora tinha plena ciência de que, localizado algum bem, seria de rigor a incidência da constrição, até mesmo porque a medida é mera consequência de atos anteriores praticados no processo.
2. A penhora de créditos encontra previsão nos art. 835, XIII, e 855, ambos do CPC, e consiste em estabelecer a participação de um terceiro estranho à lide, mas que tenha relação distinta e autônoma com o executado na condição de devedor deste.
3. Os elementos contidos nos autos são suficientes para o deferimento da medida, visto que evidenciam que a agravante tem créditos a receber de terceiros em razão da execução de serviços de engenharia, sendo que eventuais vícios na efetivação da constrição podem ser arguidos em sede de impugnação à penhora.
4. Negou-se provimento ao recurso.